Tribunal: TJPA
Processo: 0816425-29.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816425-29.2024.8.14.0401

APELANTE: ROSEMERY PEREIRA VILHENA

APELADO: MARIA DE LOURDES CONCEICAO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO ENQUANTO PERSISTIR SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente pedido de manutenção de medidas protetivas de urgência, fixadas em favor de vítima idosa de violência psicológica e moral no contexto de violência doméstica, com determinação de vigência por prazo indeterminado, extinguindo-se o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a manutenção de medidas protetivas sem prazo determinado configura ilegalidade; (ii) há elementos suficientes para justificar a continuidade das medidas; (iii) seria aplicável o rito do Código de Processo Penal ao caso regido pela Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Maria da Penha autoriza a fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, vinculando sua vigência à persistência do risco à vítima (art. 19, § 6º, Lei nº 11.340/2006).

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento de que a ausência de prazo determinado não representa nulidade, desde que a revisão judicial seja possível mediante provocação.

5. O juízo de origem considerou o relato da vítima idosa, não infirmado por provas contrárias, como suficiente para manutenção da tutela protetiva, em consonância com a jurisprudência consolidada.

6. A residência em unidades separadas, mas próximas, não afasta o risco de contato e reiteração da violência, especialmente diante da animosidade demonstrada nos autos.

7. Inexistem provas de alteração das circunstâncias fáticas que motivaram a concessão da proteção, tampouco demonstração de cessação do risco.

8. Inaplicável o rito do Código de Processo Penal às medidas protetivas de urgência, que possuem natureza cível e caráter preventivo, com disciplina própria na Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado é legal, desde que vinculada à persistência da situação de risco à vítima. 2. A reavaliação judicial das medidas pode ser realizada a qualquer tempo, mediante provocação. 3. O rito do Código de Processo Penal não se aplica às medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; CF/1988, art. 230.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, AgRg no REsp nº 2.203.483/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho do do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROSEMERY PEREIRA VILHENA
, em face de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente pleito de medidas protetivas anteriormente deferidas em decisão liminar, sem fixação de prazo determinado para revisão, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida M. DE L. C. L, com conseguinte extinção do processo com julgamento do mérito.

A apelante, em suas
razões recursais
(ID 25681612), alega que a manutenção das medidas por prazo indeterminado é ilegal, pleiteando a fixação de prazo para reavaliação da necessidade das medidas protetivas. Ademais, requer a revogação das medidas, a aplicação do rito do Código de Processo Penal, a flexibilização das restrições de aproximação e a produção de provas complementares, como depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas.

A apelada, por meio de
contrarrazões
(ID 25681613), sustenta a manutenção das medidas protetivas, alegando que não houve alteração substancial das circunstâncias que motivaram a concessão das medidas, especialmente considerando o risco persistente à integridade da vítima.

Ressalta, ainda, que a Lei Maria da Penha não prevê prazo determinado para a vigência das medidas protetivas, devendo elas vigorar enquanto persistir o risco à vítima.

O Ministério Público, em sua manifestação (ID 25681669), reforça a legalidade da manutenção das medidas protetivas, destacando que a Lei nº 11.340/2006 prevê a natureza cível das medidas, com caráter inibitório e preventivo, e que sua duração depende da persistência do risco à vítima.

Destaca, ainda, que a revogação ou revisão das medidas deve ocorrer com base em comprovação de cessação do risco, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

A Procuradoria de Justiça Criminal pronuncia-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão (PAUTA SESSÃO PRESENCIAL).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

A controvérsia restringe-se à análise da subsistência dos requisitos que justificaram a imposição das medidas protetivas de urgência deferidas com fulcro na Lei nº 11.340/2006.

A tese recursal de ausência de provas da violência carece de amparo nos autos. A narrativa da vítima, que afirma ter sido ofendida verbalmente pela ex-nora, inserida em contexto de tensão doméstica continuada, não foi infirmada por elementos concretos. A apelante, conquanto negue os fatos, limita-se a apresentar justificativas genéricas, sem juntar qualquer prova capaz de infirmar o relato da ofendida.

Dessarte, o juízo
a quo
corretamente ponderou que, em se tratando de violência doméstica, especialmente psicológica e moral, a palavra da vítima possui especial valor probante, conforme pacífica jurisprudência (STJ, AgRg no REsp n. 2.203.483/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

Ressalte-se que a proteção conferida pela Lei Maria da Penha visa não apenas à punição de atos pretéritos, mas à prevenção da reiteração de condutas lesivas, mediante tutela inibitória voltada à segurança física e emocional da vítima.

O argumento de que as partes residem em imóveis com acessos independentes não elide o risco, pois a proximidade física, ainda que parcial, aliada à tensão entre ex-sogra e ex-nora, pode ser suficiente para comprometer a tranquilidade da vítima. A redução da distância mínima determinada pelo juízo monocrático (de 300 para 100 metros) já representa ponderação adequada, respeitando a razoabilidade da medida.

Não há nos autos qualquer modificação das circunstâncias que motivaram a concessão inicial da tutela. Ao revés, o contexto revela a permanência de animosidade, sendo prudente a manutenção das restrições.

Registre-se que a Constituição Federal assegura à pessoa idosa prioridade e proteção integral, nos termos do art. 230, reforçando a necessidade de manutenção das providências determinadas para salvaguardar a integridade da requerente, notadamente diante da ausência de prova robusta em sentido contrário.

Impende ainda rechaçar a tese suscitada pela defesa no sentido de que a fixação das medidas por prazo indeterminado configuraria ilegalidade. Tal alegação não se sustenta diante do atual regime jurídico das medidas protetivas de urgência.

Com efeito, a Lei nº 11.340/2006, desde a redação originária, não impõe limite temporal fixo às medidas protetivas, prevendo que elas devem perdurar enquanto persistirem os fatores de risco à vítima. A novel redação do art. 19, § 6º, introduzida pela Lei nº 14.550/2023, consolidou essa orientação ao dispor que
“as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”.

Tal disposição alinha-se à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não há nulidade na fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, desde que sujeitas à revisão judicial a qualquer tempo, mediante provocação das partes e análise da permanência do risco.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO SEM PRAZO DETERMINADO DE DURAÇÃO OU REAVALIAÇÃO. MANUTENÇÃO. TEMA REPETITIVO 1249. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial defensivo, mantendo medidas protetivas de urgência em favor de vítima de violência doméstica, sem prazo determinado, enquanto perdurar a situação de perigo.

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins deferiu as medidas protetivas sem prazo determinado, fundamentando que a manutenção das medidas deve ocorrer enquanto persistir a situação de risco à vítima, com análise posterior pelo juízo singular.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência podem ser fixadas sem prazo determinado, vinculando a sua duração à persistência da situação de risco à vítima.

4. A defesa alega que a ausência de prazo para reavaliação das medidas protetivas configura sanção de caráter perpétuo, violando princípios constitucionais.

III. Razões de decidir

5. As medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória e devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco à mulher, conforme jurisprudência firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.249.

6. A fixação de prazo indeterminado para as medidas protetivas não viola princípios constitucionais, pois a reavaliação pode ocorrer a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes, na hipótese de cessação da situação de risco.

7. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial, não havendo ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. As medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória e devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco à mulher. 2. A fixação de prazo indeterminado para as medidas protetivas não configura sanção de caráter perpétuo, pois a reavaliação pode ocorrer a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes, na hipótese de cessação da situação de risco".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º;

CPP, art. 201, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.249.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.162.673/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)”

E ainda:

“EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta por LAUDECIR RIBEIRO DE SOUZA contra decisão que prorrogou medidas protetivas de urgência, inicialmente fixadas pelo prazo de 6 meses, para vigorar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, sua ex-companheira.

II. Questão em Discussão

2. Cabe analisar: i) se a decisão de prorrogação das medidas protetivas foi fundamentada em elementos concretos que demonstram sua necessidade; e ii) se há ilegalidade na manutenção das medidas por prazo indeterminado.

III. Razões de Decidir

3. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar e inibitória, devendo perdurar enquanto houver risco à integridade da vítima, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.246-STJ).

4. No caso dos autos, o descumprimento reiterado das medidas pelo apelante foi comprovado por declarações da vítima e confirmado em audiência de justificação, indicando a persistência do risco à sua integridade física e psicológica.

5. A decisão de prorrogação por prazo indeterminado está fundamentada em dados concretos que demonstram a necessidade de proteção contínua, alinhando-se ao princípio da proteção integral previsto na Lei Maria da Penha e à jurisprudência consolidada pelo STJ e Tribunais Estaduais.

IV. Dispositivo e Tese de Julgamento

6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se as medidas protetivas em sua integralidade e por prazo indeterminado, conforme decidido pela instância de origem.

Tese de Julgamento:
As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e inibitória, devendo perdurar enquanto persistir o risco à integridade da vítima, sendo legítima sua prorrogação por prazo indeterminado quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de proteção contínua.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0818157-45.2024.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/04/2025)”

No caso em exame, além de inexistirem provas de alteração do quadro fático que justifique a revogação, a própria vítima, em sede de contrarrazões, reafirmou seu interesse na continuidade da proteção judicial conferida, o que corrobora a permanência da situação de risco e reforça a pertinência da manutenção das restrições impostas.

Assim, não procede o argumento defensivo de que as medidas seriam nulas por ausência de termo final. A indeterminação do prazo constitui característica da tutela preventiva voltada à proteção de direitos fundamentais, e não vício do ato judicial. A sentença ora recorrida, ao consignar expressamente que as medidas vigorarão enquanto persistir o risco à vítima, observou com rigor o regime legal e os precedentes dominantes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento
, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2025